Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE DECLARATÓRIOS. INTERESSE NA REDISCUSSÃO DE DETERMINADOS PONTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS JÁ ABORDADOS NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO EM QUALQUER DELES. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA EFEITO INFRINGENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A parte embargante, em segundos aclaratórios, repisa a alegação de omissão acerca da violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, além do “prejuízo aos cofres públicos”, uma vez que a candidata já se encontra no desempenho de suas funções como Praça da PMDF (por força de liminar em agravo de instrumento), além de ter obtido nota máxima no TAF da Academia.
II. Não verificado o alegado vício à decisão colegiada de rejeição dos primeiros embargos.
III. Destaque-se que a situação jurídica sub judice já revelaria o signo da precariedade da aprovação da embargante.
IV. Não prospera o argumento de “ótimo aproveitamento posterior no treino físico militar”, dado que não consta no edital a aprovação da prova de corrida a posteriori (nova chance), nem poderia possuir o efeito retroativo de aprovação no teste de corrida já concluído.
V. Não prospera o argumento de prejuízo aos cofres públicos, porque a embargante estaria a receber a contraprestação por seu labor (em situação jurídica precária).
VI. Não prosperam os argumentos de metodologia diferenciada e de ferimento à isonomia, ainda que a bateria em que a embargante tenha corrido pudesse ter contado com mais candidatas que as outras, porque ela correu em igualdade de condições às candidatas de sua própria bateria, em que basicamente todas teriam sido aprovadas.
VII. No ponto, as circunstâncias desta bateria não apontariam prejuízo específico a embargante, conforme os itens V e VI do acórdão n. 1271017 (ID 18578600 – p.2), sobretudo porque logo na primeira curva teria ocorrido a dispersão entre as candidatas e todas ocupando a raia mais interna da pista. Logo, a isolada “foto da largada” não se revela suficiente para os pretendidos fins infringentes, a par de não ter sido provado que a embargante teria deixado de cumprir a distância exigida por questão de fatores mínimos (metro ou um ou passo).
VIII. Ademais, não ocorreu o ventilado “restante do exame” com candidatos masculinos, para fins de equiparação com o precedente desta 3a turma recursal (acórdão 1168201), sobretudo porque não se trataria do mesmo concurso, nem da mesma prova (bateria).
IX. Inexistente qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), de sorte que o inconformismo da embargante, uma vez mais, revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
X. Por fim, não obstante o direito que se busca defender, não mais se tolerará, pena de multa (CPC, arts. 79 a 81).
IV. Improvidos os embargos declaratórios sobre embargos declaratórios.